Tribunal: STF
Processo: RE 456336
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – ZONA FRANCA DE MANAUS - ÁREA LIVRE DE COMÉRCIO, DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, E DE INCENTIVOS FISCAIS – ISENÇÃO QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES AO PIS/COFINS - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE DO DL Nº 288/67 - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.